Tribunal: TJSP
Processo: 2206069-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Penhora – Execução – Determinada, em outro AI, a liberação do valor constrito, R$ 24.979,95, em favor do coexecutado Fabio – Pretendida pelos patronos do banco exequente a manutenção de parte do valor bloqueado, R$ 16.863,78, para pagamento dos honorários advocatícios – Descabimento - Ausência de certeza, por ora, da respectiva exigibilidade em virtude da não satisfação do débito principal,

Ementa:
Penhora – Execução – Determinada, em outro AI, a liberação do valor constrito, R$ 24.979,95, em favor do coexecutado Fabio – Pretendida pelos patronos do banco exequente a manutenção de parte do valor bloqueado, R$ 16.863,78, para pagamento dos honorários advocatícios – Descabimento - Ausência de certeza, por ora, da respectiva exigibilidade em virtude da não satisfação do débito principal, ou seja, da execução em razão de cuja propositura os honorários são devidos – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751139
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2206069-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que são agravantes BANCO
BRADESCO S/A, GARMS & GARMES SOCIEDADE DE ADVOGADOS,
MARCELO AUGUSTO DE SOUZA GARMS e RODRIGO LOPES GARMS, são
agravados EDG ENGENHARIA CONSULTORIA E CONSTRUÇÃO, FABIO
AUGUSTO GALLO e MARIA HELENA PEDRO GALO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206069-35.2020.8.26.0000 -Voto no
2

VOTO No: 33927 Digital
AGRV.No: 2206069-35.2020.8.26.0000
COMARCA: Bauru (3a Vara Cível)
AGTES. : “Banco Bradesco S.A.”, “Garms & Garmes Sociedade de Advogados”,
Marcelo Augusto de Souza e Rodrigo Lopes Garms
AGDOS. : Fabio Augusto Gallo, Maria Helena Pedro Gallo e “EDG Engenharia,
Consultoria e Construção”
Penhora Execução Determinada, em outro AI, a liberação
do valor constrito, R$ 24.979,95, em favor do coexecutado
Fabio
Pretendida pelos patronos do banco exequente a
manutenção de parte do valor bloqueado, R$ 16.863,78, para
pagamento dos honorários advocatícios
Descabimento -
Ausência de certeza, por ora, da respectiva exigibilidade em
virtude da não satisfação do débito principal, ou seja, da
execução em razão de cuja propositura os honorários são
devidos Agravo desprovido.
1. Trata-se de agravo de instrumento (fl. 1), interposto,
tempestivamente, da decisão proferida em ação de execução por quantia certa (fl. 11),
fundada em cédula de crédito bancário na modalidade de empréstimo para capital de
giro (fl. 37), que indeferiu o pedido formulado pelos agravantes, para que, do total a ser
desbloqueado em favor do coexecutado Fabio, fosse mantida a constrição de R$
16.863,78, para assegurar a satisfação dos honorários de sucumbência (fl. 343), ao
abrigo dessa fundamentação: “O v. acórdão de fls. 306/313 [fls. 316/323] reformou em
parte decisão deste juízo reconhecendo a impenhorabilidade da quantia bloqueada via
Bacenjud e determinando a liberação integral em favor do executado sem qualquer
ressalva, de modo que incabível, neste momento processual, que parte desse valor seja
retida e penhorada para garantir a satisfação da verba honorária como postulado” (fl.
359).
Sustentam os agravantes, banco exequente e seus advogados, em
síntese, que: o acórdão mencionado na decisão recorrida não faz menção ao valor dos
honorários ora requeridos; em outro momento, foi postulado o recebimento do crédito
principal da execução, contudo, nesta oportunidade, postula-se a penhora em segunda
ordem do valor bloqueado em favor da sociedade de advogados e respectivos causídicos
Rodrigo e Marcelo; os honorários advocatícios caracterizam-se como prestação
alimentícia; o § 2o do art. 833 do atual CPC utiliza o termo “independentemente de sua
origem” (fls. 3/10).
Houve preparo do agravo (fls. 414/415).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206069-35.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Foi dispensada a intimação da parte contrária para responder ao
recurso, por não lhe resultar de tal ato qualquer prejuízo.
É o relatório.
2. Não merece prosperar o reclamo manifestado pelos agravantes.
Explicando:
2.1. O banco agravante objetiva o recebimento de seu crédito de
R$ 151.120,69, atualizado até 14.8.2019 (fl. 203).
Foram penhorados, mediante o sistema Bacenjud, R$ 24.979,95
das contas bancárias de titularidade do agravado Fabio Augusto Gallo (fl. 214).
Da decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio dessa verba,
formulado
pelo
aludido
agravado
(fl.
277),
foi
interposto
o
AI
no
2282949-05.2019.8.26.0000.
No julgamento realizado em 26.4.2020, foi determinada a
liberação da quantia bloqueada em favor do recorrente (fls. 316/323).
Diante disso, o banco agravante e seus respectivos patronos
postularam a “penhora em segunda ordem da quantia de R$ 16.863,78 do valor
depositado nos autos, para assegurar a satisfação dos honorários de sucumbência
arbitrados às fls. 45/46 [fls. 55/56]”, isto é, dos honorários fixados no despacho inicial
que determinou a citação e fixou tal verba em 10% sobre o valor atualizado do débito
(fl. 343).
Sobreveio a decisão de primeiro grau, que indeferiu o pedido,
nesses termos:
“O v. acórdão de fls. 306/313 [fls. 316/323] reformou em parte
decisão deste juízo reconhecendo a impenhorabilidade da quantia
bloqueada via Bacenjud e determinando a liberação integral em
favor do executado sem qualquer ressalva, de modo que
incabível, neste momento processual, que parte desse valor seja
retida e penhorada para garantir a satisfação da verba honorária
como postulado” (fl. 359).
Insurgiram-se os agravantes contra essa decisão interlocutória.
2.2. Não assiste razão, porém, aos agravantes.
Com efeito, não há dúvida de que a verba honorária destinada aos
advogados seja revestida de caráter alimentar.
A incerteza, na hipótese vertente, reside na exigibilidade da
referida verba, visto que não houve satisfação do débito principal, ou seja, da execução
em razão de cuja propositura os honorários são devidos.
Nessa esteira já houve pronunciamento do Tribunal de Justiça de
São Paulo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206069-35.2020.8.26.0000 -Voto no
4
“Execução de título extrajudicial - Decisão que determina o
levantamento de penhora que recaíra sobre ativos financeiros de
titularidade da agravada, em razão do reconhecimento da
respectiva impenhorabilidade - Pedido de reforma fundado na não
demonstração do caráter alimentar dos citados valores -
Descabimento - Valor inferior a 40 salários mínimos -
Impenhorabilidade absoluta, nos termos do inciso X do art. 833
do Código de Processo Civil, proteção que não se limita a ativos
existentes em conta poupança, estendendo-se à conta corrente,
fundo de investimento ou papel-moeda, conforme entendimento
consolidado no Colendo STJ - Pedido de manutenção do bloqueio
fundado na exceção de que trata o § 2o do dispositivo supracitado,
também descabido - Conquanto a verba honorária possua
natureza alimentar, não há, ainda, certeza de sua exigibilidade no
caso concreto, já que não pode ser satisfeita independentemente
da satisfação do próprio débito exequendo, de cuja cobrança
judicial ela deriva - Prognóstico acerca da existência de
patrimônio para fazer frente ao débito exequendo que se mostra,
neste momento, absolutamente incerto, não sendo razoável que se
proceda ao bloqueio de valores para fazer frente aos honorários
do advogado quando resta inadimplido, por completo, o crédito
de seu cliente - Impenhorabilidade bem reconhecida - Decisão
mantida
-
Recurso
improvido”
(AI
no
2276173-23.2018.8.26.0000, de Bananal, 23a Câmara de Direito
Privado, v.u., Rel. Des. PAULO ROBERTO DE SANTANA, j.
em 10.4.2019) (grifo não original).
3. Nessas condições, nego provimento ao agravo contraposto,
mantendo a decisão impugnada (fl. 359).
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator